Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714958-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA FERNANDES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por S. F. L. representada por sua genitora, Cláudia Fernandes Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na ação distribuída sob no 0701548-56.2024.8.07.0018, em que foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça por ela formulado e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante, menor impúbere, alega que sua genitora, embora seja servidora pública, não dispõe de condições de arcar com as despesas do processo, sem afetar o sustento de sua família. Argumenta que a renda mensal de cerca de R$ 6.300,00 é destinada ao pagamento do financiamento imobiliário, bem como do financiamento do automóvel utilizado pela família, e que o medicamento postulado na demanda tem alto custo, e consumirá parte significativa do orçamento familiar. Destaca que, por ser menor de idade, sua hipossuficiência é presumida. Invoca o art. 227 da CRFB/88 e os arts. 3o e 4o da Lei n. 8.069/90. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, ser-lhes deferida a gratuidade de justiça” (ID Num. 57928402, pág. 7 – original destacado). No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada e o deferimento do benefício. Sem preparo, pois o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Embora a agravante postule a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a medida de urgência mais adequada à hipótese é o efeito suspensivo, pois o processo de origem pode aguardar o julgamento do mérito recursal. Nessa perspectiva, o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, prevê que, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode suportar as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A jurisprudência deste tribunal já firmou entendimento no sentido de adotar a referida resolução como parâmetro em casos de hipossuficiência. Os comprovantes de renda e a cópia da declaração de impostos de renda exercício 2022, juntados no ID Num. 187632515 dos autos de origem, mostram que, de fato, a representante legal da autora é servidora pública e que sua remuneração mensal é de cerca de R$ 6.400,00 líquidos, em conformidade, portanto, com os critérios de concessão utilizados pela Defensoria Pública. Nesses termos, na hipótese, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, pois os documentos juntados aos autos de origem indicam a hipossuficiência. O perigo da demora reside na possibilidade de cancelamento da distribuição do processo de origem, em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedida a medida de urgência, para se suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC) e juntar documentos que considere necessários à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap